Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705403-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISEU DIAS CARVALHO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eliseu Dias Carvalho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Desconsideração da Personalidade Jurídica n° 0701663-84.2022.8.07.0006, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, apenas para deferir o bloqueio na conta da empresa requerida até o limite de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), todavia, indeferiu o pedido de bloqueio dos valores nos autos da ação penal, em trâmite no Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ, nos termos seguintes: “Cuida-se de pedido liminar em ação proposta por ELISEU DIAS CARVALHO em desfavor de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA. Em apertada síntese, o autor alega ter celebrado “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DE TRADER DE CRIPTOATIVOS” (IDs 115961512, 115961515, 115961516 e 115961518) com a requerida G.A.S. Consultoria e Tecnologia LTDA., e que tão acordo previa rendimento mensal de 10%. Relata que fez aportes substanciais, mas que percebeu tratar-se de um golpe. Os contratos somam R$135.600,00 (cento e trinta e cinco mil e seiscentos reais). Explica sobre as ações penais em curso que investigam condutas da empresa. Requer, liminarmente, ordem para “a determinar o arresto no processo no 5091855-68.2021.4.02.5101 (sequestro penal), em trâmite perante a 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – TRF2, processos nos quais foram bloqueados bens do requerido, bem como em qualquer outra conta registrada no sistema financeiro nacional através do sistema SISBAJUD, na quantia R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)”. Tornaram conclusos. Recebo as emendas apresentadas. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outros termos, a tutela provisória de urgência é instituto que viabiliza ao Poder Judiciário dar efetividade, de modo célere e eficaz, à proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão subordinada a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados nos autos, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão. A medida é cautelar e merece ser deferida em parte. Relativamente ao pedido de arresto em valor retido pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, entendo que o montante lá aprisionado tem destinação própria, cujos meandros ainda não se encontram sob o espectro de análise deste Juízo, de modo que a ingerência de uma decisão nos termos que pretende o requerente pode, para além de tumultuar os procedimentos daquela jurisdição, distorcer eventual liquidação que geralmente segue feitos como daquela natureza, pelo que o indeferimento é medida que se impõe. Noutro giro, a concessão liminar relativamente a contas da empresa requerida se mostra em consonância com o ordenamento jurídico porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos, bem como patente o prejuízo ante a iminência de um default. O relato trazido encontra aderência com outras causas que tramitam neste juízo. Sem menos, em consulta pública no sítio eletrônico deste tribunal, é possível confirmar a informação de que existe grande quantidade de processos em desfavor da empresa requerida. É de se reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois existe superposição das partes aos termos das disposições dos art. 1o e 2o do mencionado livro de proteção. Nesta senda, sem adentrar o mérito do processo per se, é razoável e jurídico, a esta altura do processo assegurar a redução dos danos ao consumidor, especialmente quando existem elementos que apontem à possibilidade fraude. Destaco ainda que a medida é perfeitamente reversível, pois se trata de medida assecuratória, não constritiva. Em tempo, saliento que foi feita prova dos depósitos ao ID 115961519. Forte em tais razões INDEFIRO o pedido de bloqueio nos autos em trâmite na Justiça Federal do Rio de Janeiro; DEFIRO o pedido de bloqueio na conta da empresa requerida até o limite de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), como requerido. De mais a mais, a inicial preenche seus requisitos mínimos e não é o caso de indeferimento liminar. Deixo de designar audiência de conciliação porquanto, em outras causas desta natureza, o ato mostra-se pouco profícuo e finda configurando-se protelatório. Não se fala em prejuízo visto que a conciliação pode ser alcançada a qualquer altura do processo. Cite-se e intime-se a ré desta decisão bem como para que apresente contestação. O prazo é de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Sustenta o Agravante, nas razões recursais, que é uma das vítimas do estelionato praticado pelos Agravados, conhecido por esquema de pirâmide financeira de criptoativos, que resultou na apreensão de bens nos autos da Ação Penal no 5091838-32.2021.4.02.5101, que tramita na 3a Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Defende a necessidade de o valor investido ser arrestado, tendo em vista que foi bloqueada em conta corrente das Agravadas quantia milionária, com o fim de ressarcir milhares de vítimas. Assevera que o arresto cautelar é medida de caráter excepcional, ante o bloqueio de todos os bens da empresa agravada e o inadimplemento os contratos entre as partes. Destaca que há probabilidade do direito e perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto de valores no rosto dos autos do Processo n° 5091838-32.2021.4.02.5101 da 3a Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 32913486). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante celebrou com a empresa G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia contrato de prestação de serviços para investimento em bitcoins, tendo, para tanto, investido a quantia de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) com a promessa de retorno mensal de 10% (dez por cento). O descumprimento da avença ensejou o ajuizamento da ação de rescisão de contrato, com requerimento de tutela de urgência, para o arresto do valor que investiu, medida a ser cumprida nos autos do Processo n. 5091838-32.2021.4.02.5101, que tramita na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, o que foi indeferido pelo d. Magistrado. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Conforme o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada para assegurar o direito da parte que a requer. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa o resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. O arresto cautelar é viável sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem os requisitos específicos do arresto, sendo suficiente a probabilidade do direito afirmado e risco ao resultado útil do processo. Na espécie, a probabilidade do direito do Agravante decorre do contrato de prestação de serviços e da nota promissória. Lado outro, é notório que os Agravados são investigados por suspeita de pirâmide financeira, lavagem de capitais, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa. Em consulta ao PJe, detectei inúmeras ações propostas contra os Agravados, o que reforça a necessidade do arresto. A provável prática de transações financeiras de natureza ilícita demonstra o risco de o Agravante não conseguir reaver o dinheiro que investiu, pois as regras ordinárias de experiência revelam que as pessoas envolvidas nesse tipo de atividade apropriam-se do dinheiro dos investidores após a descoberta do esquema criminoso, sem retornar o capital do contratante. Ressalte-se que a antecipação dos efeitos da tutela recursal deverá abranger todo o capital investido pelo Agravante, ou seja, R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). Ademais, tratar-se de medida reversível, pois a qualquer tempo no decorrer do processo poderá ser desconstituído o arresto em comento, caso julgado improcedente o pedido deduzido na ação proposta pelo Agravante contra os Agravados. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar o arresto da quantia de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), sobre o valor bloqueado no Processo n° 5091838-32.2021.4.02.5101, que tramita na 3a Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, em substituição ao bloqueio ordenado na r. decisão agravada. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Intimem-se as Agravadas para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora